Tribunal: TJDFT
Processo: 0712302-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712302-11.2024.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL RODRIGUES AMARAL BORDA, BARTO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA APELADO: BARTO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, RAQUEL RODRIGUES AMARAL BORDA D E S P A C H O Concedo à Apelante RAQUEL RODRIGUES AMARAL BORDA o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator